Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-34.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente, em parte, o pedido inicial – e procedente o pedido contraposto, para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. No mérito, afirma que o Juízo de origem desconsiderou elementos importantes, especialmente o fato de que o réu se encontrava embriagado no momento da colisão. Sustenta que o acidente ocorreu porque o réu realizou ultrapassagem pela direita, entrou em sua frente e freou bruscamente, dando causa à colisão. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Como regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente. Da análise dos autos, percebo que a parte recorrente, cujo veículo colidiu na traseira do veículo do recorrido, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato capaz de alterar tal presunção.
IV. Cumpre ressaltar que não foram arroladas testemunhas para comprovar a narrativa inicial. Além disso, o fato de o recorrido ter se recusado a realizar o exame do “etilômetro”, além de não comprovar de forma inconteste a embriaguez, constitui mera infração administrativa, sendo absolutamente irrelevante, de forma isolada, para comprovar culpa pela colisão.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. O recorrente arcará com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais são fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.